Tribunal: TJES
Processo: 5006069-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006069-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Paulo Henrique Gomes dos Santos, preso preventivamente há 410 dias, sob a imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a inidoneidade da fundamentação da decisão constritiva e as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos legais; (ii) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de decretação da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, notadamente o local conhecido pelo tráfico intenso, a tentativa de fuga do paciente e as circunstâncias da apreensão da droga e do dinheiro em espécie.

4.
O juízo a quo ratificou expressamente os fundamentos lançados na audiência de custódia, reforçando a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública e o enfrentamento do tráfico na localidade.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a idoneidade da fundamentação nos casos em que há risco de reiteração delitiva e contexto de criminalidade acentuada.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não tem o condão de afastar, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presente fundamentação idônea.

7.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, diante do risco concreto à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias da prisão e da conduta atribuída ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, tentativa de fuga e localidade marcada por intenso tráfico de drogas configura fundamentação idônea e suficiente à segregação cautelar.

2. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando não suficientes para conter a reiteração delitiva em contexto de criminalidade acentuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJ 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006069-90.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente há 410 (quatrocentos e dez) dias em ação penal que apura suposta violação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/03.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário e possui bons antecedentes.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID n° 39588674, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,

considerando o local de intenso tráfico, bem como que o autuado tentou se evadir da abordagem, o que demonstra que uma vez do distrito culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
.[...]”

Posteriormente, o juízo
a quo
, corroborando com o juízo da custódia, proferiu decisão (ID 52901838):

“
[...] Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que durante patrulhamento tático no bairro Perocão, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, palco de diversas apreensões recentes, de nome “beco do sururu”, as equipes decidiram por fazer uma incursão no citado beco a fim de coibir a prática de ilícito penal, durante a incursão, os militares observaram ao final do beco que um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o acusado, trazia consigo uma sacola amarela, iniciou uma fuga após visualizar os militares adentrando o local. Disseram ainda, que imediatamente, foi feito acompanhamento a pé, a fim de alcançar o acusado que dispensou no beco a sacola que trazia consigo, após, foi informado à outra fração de militares que o acusado havia passado por dentro do mangue, em local de bastante água, passando por trás de alguns quintais e retornaria em direção à rua.
Afirmaram que, o acusado foi abordado quando saía na rua, após pular os muros de alguns quintais, tendo com ele sido encontrado a quantia de R$ 494,00 reais em notas trocadas e molhadas, e de imediato, os militares refizeram atentamente o trajeto percorrido pelo acusado, e próximo a uma residência, no local onde anteriormente o acusado dispensou a sacola, foram encontradas as drogas apreendidas nos autos que estavam também molhados
.
Afirmaram ainda, que durante as buscas foi localizado um celular dentro do mangue, local que o indivíduo percorreu durante a fuga, conforme declarações ID 39588674. [...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)